Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INJUSTA AMEAÇA. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a inibir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho. Assim, o que se busca com tal demanda processual é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, 3a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, pg. 1409).
2. In casu, o agravante, descurando-se do dever imposto no art. 373, I, do CPC, não demonstrou qualquer conduta ilícita dos agravados no sentido de molestarem a suposta posse mansa e pacífica exercida na área litigiosa.
3. Não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, em razão da fundada dúvida sobre a veracidade dos fatos alegados, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido.